Tribunal: CARF
Processo: 11634.720420/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada a violação das disposições dos artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade dos lançamentos formalizados por meio do Auto de Infração.
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida. Não restou comprovada nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no RPAF.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, quando for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores depositados em conta bancária para os quais a contribuinte titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A CARGO DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei no 9.430/96 deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada (depósito a depósito), por via de documentação hábil e idônea.
ENCAMINHAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DO SIGILO BANCÁRIO.
Não se caracteriza como ofensa à garantia do sigilo bancário o uso, por parte da autoridade fiscal, de extratos bancários encaminhados pelo Ministério Público à Receita Federal do Brasil.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS.
E cabível o arbitramento do lucro se a
pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de exibir sua escrituração, após intimação regular do responsável pela guarda dos documentos da sociedade extinta.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal, mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N. 2.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
Tratando-se de lançamento de oficio, decorrente de infração ao dispositivo legal detectado pela administração em exercício de regular ação fiscalizadora, é legítima a cobrança da multa punitiva correspondente.
JUROS SELIC. SUMULA CARF N. 108.
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR/PROPRIETÁRIO DE FATO.
Comprovado nos autos que terceiro era o verdadeiro sócio administrador / proprietário da empresa, resta configurado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, e correta é a sua responsabilização solidária nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
TRIBUTOS REFLEXOS
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720420/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.536 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
BRISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada a violação das disposições dos artigos 10 e 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade dos lançamentos
formalizados por meio do Auto de Infração.
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por
pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida. Não restou comprovada nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no RPAF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, quando for comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
receita com base nos valores depositados em conta bancária para os quais a
contribuinte titular, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A
CARGO DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da
Lei no 9.430/96 deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada
(depósito a depósito), por via de documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720420/2017-22
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

ENCAMINHAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS À RECEITA
FEDERAL DO BRASIL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA À GARANTIA DO SIGILO BANCÁRIO.
Não se caracteriza como ofensa à garantia do sigilo bancário o uso, por parte
da autoridade fiscal, de extratos bancários encaminhados pelo Ministério
Público à Receita Federal do Brasil.
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS.
E cabível o arbitramento do lucro se a
pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de exibir sua escrituração, após
intimação regular do responsável pela guarda dos documentos da sociedade
extinta.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da
União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma
legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal,
mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N.
2.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
Tratando-se de lançamento de oficio, decorrente de infração ao dispositivo
legal detectado pela administração em exercício de regular ação fiscalizadora, é
legítima a cobrança da multa punitiva correspondente.
JUROS SELIC. SUMULA CARF N. 108.
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR/PROPRIETÁRIO DE FATO.
Comprovado nos autos que terceiro era o verdadeiro sócio administrador /
proprietário da empresa, resta configurado o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, e correta é a sua
responsabilização solidária nos termos do artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
TRIBUTOS REFLEXOS
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte autuada; por maioria de
votos, negar provimento ao recurso voluntário do Sr. José Carlos Vasconcellos; vencido o
Conselheiro Lucas Issa Halah que lhe deva provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos pela contribuinte e responsável
solidário em face do Acórdão proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou improcedente, a Impugnação apresentada pelo
responsável tributário, o Sr. José Carlos Vasconcellos, contra os Autos de Infração de fls. 02/98,
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
referentes aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, no valor histórico de R$ 2.391.026,06.
Segundo se depreende da Fiscalização, o contribuinte (Brisa Indústria e Comércio
de Peças Ltda) "foi optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
desde 12/05/2008 até 31/12/2013 (exclusão por comunicação), conforme registros no Portal do
Simples Nacional", bem como que a exclusão de ofício com efeitos a partir de janeiro de 2012,
foi motivada pelo fato de o contribuinte ter apresentado Livros Caixa relativos aos anos-
calendário 2012 a 2014 que não permitem a identificação de toda a sua movimentação
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

financeira, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
Conforme bem sintetizado no Acórdão recorrido, a autuação se baseia na omissão
de receita, em razão dos seguintes fatos:

a) omissão de receita apurada, nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014, com
base na presunção legal a que se refere o artigo 849 do Regulamento do
Imposto de Renda (artigo 42 da Lei no 9.430/1996), em decorrência da não
comprovação, pela Autuada, da origem dos depósitos bancários efetuados na
conta corrente no 1.232.323-3, da Agência 1472-9 do Banco do Brasil S/A;
b) omissão da receita da atividade apurada nas declarações do Simples
Nacional apresentadas pela Autuada relativas aos anos-calendário 2012 e
2013;
c) omissão da receita da atividade recebida, no ano-calendário 2014, por meio
da conta corrente no 232.323-0, da Agência 1472-9 do Banco do Brasil, que foi
registrada na contabilidade da Autuada (Livro Razão).

Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1139/1164) pugnando preliminarmente pela nulidade da autuação, e no mérito
pela improcedência integral dos Autos de Infração, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega que o crédito tributário correspondente ao PIS e à
COFINS encontra-se fulminado pela decadência, tendo em vista que tais
tributos estão sujeitos ao lançamento por homologação, bem como porque
nos períodos autuados houve o recolhimento das contribuições, ainda que
o Fisco entenda que realizado a menor;
b) Que dessa forma, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o prazo decadencial deve ser contado nos termos do
§4o do art. 150 do CTN, de modo que, tendo o Impugnante tomado ciência
da lavratura do Auto de Infração em 20/09/2017, o crédito de PIS e da
COFINS encontra-se fulminados pela decadência;
c) Que o lançamento padece de nulidade, por violação ao art. 142 do CTN,
tendo em vista a existência de erros absurdos na determinação da base de
cálculo, pois a Fiscalização considerou todas as aquisições de produtos,
sem considerar a existência de quebras inerentes a qualquer tipo de
atividade;
d) Que o vício apontado acima se caracteriza como erro de direito, o qual não
admite revisão e, portanto, enseja a nulidade da autuação;
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

e) Que, ainda que fosse possível ao Fisco efetuar a revisão do lançamento,
esta deve ocorrer mediante novo lançamento tributário, que derroga o
primeiro, realizado incorretamente, bem como que a dispensa de novo
lançamento somente se verifica nas estritas hipóteses do art. 149 do CTN,
sendo que a errônea apuração da base de cálculo não se enquadra em
nenhuma delas;
f) Que não seria possível atribuir a responsabilidade tributária ao
Impugnante, pelo recolhimento dos tributos em questão, tendo em vista
que não há trânsito em julgado de Auto de Infração lavrado contra a
empresa, e que o Impugnante não figura na regra matriz dos referidos
tributos, de modo que não pode ter contra si lançamento decorrente de
tributos cujo fato gerador é restrito a pessoa jurídica;
g) Que cabe ao Fisco o ônus da prova com relação à condição do Impugnante
na empresa BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA –
ME, mas que cabe esclarecer que o Impugnante não é sócio administrador
de tal empresa, e que, em realidade, a sócia administradora é a irmã do
Impugnante;
h) Que este apenas auxiliou sua irmã no dia a dia da empresa, tendo em vista
que ela é portadora de doença grave, que limita sua locomoção e
movimentos corporais;
i) Que a legislação atribui ao Fisco, não apenas o encargo de afirmar a
ocorrência do fato gerador, mas verdadeiramente, o ônus da prova da
existência deste mesmo fato, não sendo suficiente o mero relato do Fisco
aposto no lançamento;
j) Que a presunção de omissões de receita não atende a princípios
constitucionais da maior relevância, como é o caso do princípio da
legalidade e da segurança jurídica;
k) Que não é razoável exigir do sujeito passivo que apresente prova contrária
do quadro fático meramente descrito pela Administração, não cabendo a
presunção legal que inverte o ônus da prova ao sujeito passivo. Logo,
considerando que a Fiscalização efetivamente não se aprofundou na
investigação antes de proceder ao lançamento, de modo que deve ser
julgado improcedente o Auto de Infração em comento;
l) No mérito, alega que o sujeito passivo por responsabilidade deve possuir
um vínculo indireto com o fato gerador, e que a responsabilidade pode se
dar por substituição ou por transferência, sendo que no primeiro caso a
responsabilização ocorre antes mesmo da materialização do fato gerador,
enquanto no segundo caso, a responsabilização ocorre em período
posterior;
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

m) Que no caso em tela, não se verifica nenhuma das duas hipóteses, de modo
que é totalmente improcedente a atribuição da responsabilidade tributária
ao Impugnante;
n) Que não é possível exigir a multa de 150% do Impugnante, posto que esta
supera o valor correspondente ao principal e, portanto, se reveste de
caráter confiscatório;
o) Que não é possível atualizar o crédito tributário com a utilização da Taxa
SELIC, tendo em vista que esta reflete a taxa média de juros paga pelo
governo federal nas operações de recursos via a emissão de títulos da
dívida pública, de modo que é evidente sua natureza remuneratória, e não
meramente moratória.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, proferiu o Acórdão n.o 07-41.246 (fl. 1217/1248) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. CARACTERIZAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Por disposição legal, caracterizam omissão de receitas os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A
CARGO DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da
Lei no 9.430/96 deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada
(depósito a depósito), por via de documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2012, 2013, 2014
ENCAMINHAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS À RECEITA
FEDERAL DO BRASIL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA À GARANTIA DO SIGILO BANCÁRIO.
Não se caracteriza como ofensa à garantia do sigilo bancário o uso, por parte
da autoridade fiscal, de extratos bancários encaminhados pelo Ministério
Público à Receita Federal do Brasil.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS
BANCÁRIOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

Extratos bancários fornecidos pelo próprio contribuinte, de maneira voluntária,
em atendimento às intimações efetuadas pela autoridade tributária no decorrer
da ação fiscal, não caracterizam quebra de sigilo bancário.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, quando for comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
JUROS. TAXA SELIC.
A taxa SELIC se aplica aos débitos tributários, não existindo vício na sua
incidência.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR/PROPRIETÁRIO DE FATO.
Comprovado nos autos que terceiro era o verdadeiro sócio administrador /
proprietário da empresa, resta configurado o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, e correta é a sua
responsabilização solidária nos termos do artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2012, 2013, 2014
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ consigna que várias das alegações tecidas pelo contribuinte
não guardam nenhuma ligação com os lançamentos de que tratam os presentes autos, e que tais
alegações foram desconsideradas no julgamento.
Em seguida, aduz que a presunção de omissão de receitas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, encontra-se prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e
no artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda. Para tanto, basta ao Fisco demonstrar a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada para que se presuma, até prova em
contrário (ônus do contribuinte), a ocorrência de omissão de receita, e que cabe ao fisco
comprovar apenas o fato definido em Lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

No caso em concreto, o Impugnante não logrou desconstituir a presunção
apontada pela Fiscalização. Por sua vez, as omissões de receita foram apuradas pela Autoridade
Administrativa, tendo em vista os seguintes fatos:

a) parte da omissão de receita da atividade apurada nos anos-calendário 2012 e 2013,
conforme exposto pelas auditoras-fiscais autuantes, é comprovada pelas declarações do
Simples Nacional apresentadas pela própria Autuada;
b) parte da omissão de receita da atividade apurada no ano-calendário 2014, conforme
exposto pelas autoridades lançadoras, é comprovada na contabilidade da Autuada (Livro
Razão) em lançamentos referentes a receitas recebidas por meio da conta corrente no
232.323-0, da Agência 1472-9 do Banco do Brasil;
c) o restante da omissão de receita da atividade apurada nos anos calendário 2012, 2013
e 2014, se refere a não comprovação da origem dos depósitos bancários efetuados na
conta corrente no 1.232.323-3, da Agência 1472-9 do Banco do Brasil S/A, ou seja, se
refere a hipótese em que o ônus da prova, para afastar a presunção legal de omissão de
receita, é da contribuinte, conforme exposto no item 2 do presente voto (Presunção legal
a que se refere o artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda (artigo 42 da Lei no
9.430/1996).

Ademais, verificou que os cálculos do arbitramento do lucro para fins de
exigência de IRPJ e CSLL foram efetuados nos exatos termos da legislação de regência, já que o
lucro apurado para fins de exigência de IRPJ e CSLL foi obtido aplicando-se os coeficientes
previstos na legislação sobre o total da receita omitida, ou seja, 9,6% no caso do IRPJ e 12% no
caso da CSLL.
Com relação à alegação de ofensa ao sigilo bancário, entendeu que o
procedimento da fiscalização em nenhum momento violou o sigilo do contribuinte, tendo em
vista que o procedimento foi inaugurado em face de ofício encaminhado por órgão do Ministério
Público (GAECO), já acompanhado dos extratos bancários do contribuinte, de modo que apenas
houve a transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal, ambos oferecendo proteção contra o
acesso de terceiros. Além disso, os mesmos documentos enviados pelo GAECO foram entregues
espontaneamente pelo contribuinte, de modo que também por esta razão, não há que se falar em
quebra do sigilo.
No que concerne à base de cálculo utilizada no lançamento do PIS e da COFINS,
atesta que o lançamento foi realizado em estrita observância da legislação de regência,
considerando apenas as receitas englobadas no conceito de faturamento, não havendo qualquer
vício no que tange a determinação da base de cálculo das referidas contribuições.
Restou afastada também, a alegação de decadência dos créditos tributários
correspondentes ao PIS e à COFINS, já que no presente caso a aplicação do § 4o do art. 150 do
CTN estaria afastada em razão da evidente conduta dolosa do Impugnante, consistente na prática
de fraude e simulação. Desse modo, resta aplicável o inciso I do art. 173 do CTN e, portanto,
com relação ao fato gerador mais antigo o Fisco poderia efetuar o lançamento até 31/12/2017, de
modo que não resta caracterizada a decadência.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

No que se refere às alegações de confiscatoriedade da multa de ofício em 150%,
bem como na ilegalidade da utilização da Taxa Selic como coeficiente de atualização, consignou
que a multa encontra-se expressamente prevista no inciso I do § 1o do art. 44 da Lei n.o 9430/96,
e que a utilização da Taxa SELIC está embasada no § 3o do art. 61 c/c §3o do art. 5o da Lei n.o
9430/96. Logo, a Autoridade Lançadora nada mais fez do que aplicar a legislação.
A DRJ manteve a responsabilização do Impugnante pelo crédito tributário objeto
do lançamento, em razão da comprovação de que aquele é o sócio administrador de fato do
contribuinte, conforme sobejamente demonstrado pela Fiscalização. Na Ação Fiscal, restou
demonstrado que houve a interposição de pessoa (Sra. Mercês Vasconcellos) para ocultar o
verdadeiro sócio administrador do contribuinte (o Impugnante). Por ser o sócio administrador,
não há dúvidas quanto ao seu interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária, de modo que ele se enquadra no disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
Por fim foram afastadas as alegações de inconstitucionalidade das normas
aplicáveis, tendo em vista ser vedado pela legislação que a Autoridade Julgadora, no âmbito
administrativo, deixe de aplicar lei vigente sob alegação de sua inconstitucionalidade.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1298/1335), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) No mérito, pontua que a Fiscalização baseou-se unicamente na
movimentação financeira ocorrida em conta corrente, e que se baseou
unicamente nos extratos bancários para considerar que a movimentação
financeira caracterizaria omissão de receitas;
b) Que essa situação evidencia a quebra de sigilo fiscal e bancário do
contribuinte, procedimento de absoluta inutilidade, já que as informações
buscadas junto a bancos são tributariamente irrelevantes, bem como
porque não se verifica a presença do liame de pertinência lógica entre o
movimento bancário, com a presença de riqueza nova apta a permitir a
exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
c) Que não se mostra correto o entendimento de que o sigilo bancário estaria
preservado, e que haveria meramente a transferência da responsabilidade
pelo sigilo das autoridades bancarias para as autoridades fiscais, e que
deve ser repelida qualquer fiscalização iniciada com a quebra do sigilo, a
qual, se necessária, deve ocorrer apenas como corolário da investigação,
devidamente documentada e em que presente robusta prova de sonegação,
e mesmo assim somente após a manifestação do Poder Judiciário
autorizando a quebra;
d) Que os conceitos de receita e renda não se confundem, e o arbitramento
do lucro não pode ser utilizado como instrumento de punição, de modo a
gravar, como se lucro fosse, a totalidade dos valores depositados nas
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

contas bancárias do contribuinte, que, na prática, podem eventualmente
exceder a efetiva receita por ele auferida;
e) Que a receita omitida, apurada em arbitramento de lucros, impõe o efetivo
arbitramento dos lucros com base nos parâmetros legais, para se levar à
tributação percentual da receita tida como omitida, mas nunca 100% da
omissão, por afronta ao artigo 43 do Código Tributário Nacional, como
também ao seu artigo 30, quando a tributação total se reveste com
características de penalidade, e que, dessa forma cabe ao Ministro da
Fazenda determinar a percentagem devida, à vista da natureza da atividade
econômica do contribuinte;
f) Que o lançamento foi baseado única e exclusivamente em presunção,
sendo que em nenhum momento foi reconstituída a responsabilidade do
contribuinte, e que para que ocorra o arbitramento da base de cálculo, não
são suficientes as presunções e os indícios indicados pela Fiscalização, é
necessário que haja a comprovação para a validade do lançamento;
g) Que somente presunções jure et de jure poderiam ser utilizadas pelo Fisco,
em face das garantias de defesa asseguradas aos contribuintes e colocadas
no CTN, no capítulo referente à retroatividade benigna (art. 106),
integração analógica a favor do contribuinte (art. 108, I, § 1o) e o princípio
in dubio em prol do pagador de tributos (art. 112);
h) Que na presunção é preciso que ocorra uma relação de causalidade jurídica
entre um fato conhecido e um fato desconhecido, e que não havendo essa
correlação entre os fatos, a consequência é que o fato desconhecido será
uma ficção, e ficções não podem se configurar como fato gerador de
tributo, como é o caso dos presentes autos, em que a Fiscalização
simplesmente afirma ter ocorrido omissão de receita de pessoa jurídica,
sem oferecer qualquer prova, razão pela qual o débito não pode ser
exigido;
i) Que em caso de dúvida quanto a ocorrência ou não do fato gerador, a
situação deve ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte,
tenho em vista o que apregoa o art. 112 do CTN.

Posteriormente, foi juntada Decisão proferida nos Autos da Cautelar Fiscal de n.o
5005968-56.2019.4.04.7001/PR, em que o pedido da União foi deferido em parte, para decretar a
indisponibilidade dos bens, presentes e futuros, da empresa Brisa e do Recorrente, até o limite da
satisfação do crédito tributário.
É o relatório do essencial.

Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por
isso deles conheço.
Em que pese os claros argumentos da DRJ, da análise dos autos é fácil constatar
que os Recursos Voluntários apresentados, constituem-se basicamente em reprodução das
impugnação com complemento de argumentos que em nada inovam e foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço das
impugnações.
Alegações sem relação com os lançamentos
Da análise das impugnações apresentadas, verifica-se que são apresentadas
várias alegações que não guardam nenhuma ligação com os lançamentos que
constam no presente processo, como as seguintes:
i) as alegações de que as autoridades lançadoras teriam cometido erros na
constituição dos créditos, ao terem considerado "todas as aquisições de
produtos (papel imune)" e terem atribuído responsabilidade pelo recolhimento
das contribuições "por supostamente ter existido desvio de finalidade";
ii) as alegações de que as auditoras-fiscais autuantes teriam erroneamente
deixado de "avaliar eventuais quebras no processo" e de que "de plano não se
pode aceitar como regra de tributação simplesmente as compras dos produtos"
sem analisar efetivamente o "processo" da Autuada;
iii) a alegação de que encontra-se fadado a erro "o lançamento que considera
integralmente todas as aquisições", visto que "não é necessário muita ilação em
compreender que qualquer que seja a atividade do contribuinte, quebras
sempre existem";
Em relação a tais alegações, portanto, cumpre apenas frisar que não será feita
qualquer análise, devido a total desconexão com os lançamentos que constam
no presente processo.
Presunção legal a que se refere o artigo 849 do Regulamento do Imposto de
Renda (artigo 42 da Lei no 9.430/1996)
Antes de tratar das alegações apresentadas pela Autuada a respeito da
apuração de omissão de receita com base em depósitos bancários de origem
não comprovada efetuados na conta corrente no 1.232.323-3, da Agência 1472-
9 do Banco do Brasil S/A, cabe lembrar, inicialmente, que tal presunção está
embasada no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e no artigo 849 do Regulamento
do Imposto de Renda, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
-- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996,
art. 42, §§ 1o e 2o):
- o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira;
- os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos,
submeter- se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados (Lei
no 9.430, de 1996, art. 42, §3o, incisos I e II, e Lei no 9.481, de 1997, art. 4o):
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
§ 3o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira (Lei no
9.430, de 1996, art. 42, § 4o).
Como se vê da leitura dos dispositivos legais em epígrafe, basta ao Fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada
para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de receitas. Trata-se de uma presunção legal do tipo
juris tantum (relativa) e, portanto, cabe ao Fisco comprovar apenas o fato
definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção,
para que fique evidenciada a omissão de receitas.
Nestes termos, cumprido o ônus atribuído à Fazenda Pública, que é o de
identificar os depósitos bancários de origem não comprovada e de intimar o
contribuinte para sobre eles se manifestar com o fim de afastar o peso que a
presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 lhe transfere, e não tendo este
mesmo contribuinte logrado afastar tal presunção juris tantum, evidenciada
fica a omissão de rendimentos.
Resta evidente, portanto, que são totalmente improcedentes as alegações de que
as informações sobre os créditos/depósitos efetuados em conta corrente em
bancos comerciais seriam tributariamente irrelevantes e de que seria
necessário comprovar, para configurar omissão de receita, "o nexo causal
entre os depósitos e o fato que represente omissão de rendimentos".
Da mesma forma, verifica-se que é totalmente improcedente a alegação de que
seria descabido presumir que créditos/depósitos efetuados em conta bancária
correspondem a receita omitida, apta a fundamentar lançamentos de
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins e arbitramento de lucro para fins de
lançamentos de IRPJ e CSLL.
Diante do exposto, constata-se que as alegações apresentadas pela Autuada
não tem o condão de comprovar a invalidade/improcedência da omissão de
receita apurada pela autoridade lançadora com base em depósitos bancários
de origem não comprovada efetuados na conta corrente no 1.232.323-3, da
Agência 1472-9 do Banco do Brasil S/A.
Cabe ressaltar, por fim, que a alegação de que a presunção de omissão de
receita aplicada pela autoridade lançadora não atende "princípios
constitucionais da maior relevância", não pode ser apreciada no presente
julgamento, já que a referida presunção é prevista em dispositivo legal (artigo
42 da Lei no 9.430/1996), e que é vedado à autoridade julgadora, em sede de
processo administrativo fiscal, devido ao caráter vinculado da atuação das
instâncias administrativas, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de artigo de lei regularmente editado e em vigor.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade de
atos legais exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais
cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

Nesse diapasão, colhe-se também os seguintes precedentes administrativos:
PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS -DESCUMPRIMENTO -
MULTA - ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE - ARGUIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE.
(...)É prerrogativa do Poder Judiciário, em regra, a argüição a respeito da
constitucionalidade ou ilegalidade e, em obediência ao Princípio da
Legalidade, não cabe ao julgador no âmbito do contencioso administrativo
afastar aplicação de dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico
pátrio.
Recurso Voluntário Negado.
(2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 206-00.293, 6a Câmara, Relatora
Ana Maria Bandeira, publicado no DOU em 28.02.2008)

CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ARTIGO 33, § 2.o DA LEI N.o 8.212/91
C/C ARTIGO 283, II, "j" DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N.o
3.048/99. APLICÁVEL O PRAZO DECADENCIAL DE DEZ (10) ANOS PARA
CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
(...)
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao Poder
Judiciário, não podendo ser apreciada pelo órgão do Poder Executivo.
Recurso Voluntário Negado.
(2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 206-00.220, 6a Câmara, Relatora
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, publicado no DOU em 28.02.2008)

PIS. SEMESTRALIDADE. A base de cálculo do PIS corresponde ao
faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador apenas até
a
edição
da
MP
1.212/95.
SELIC.
JUROS
DE
MORA.
CONSTITUCIONALIDADE. Não cabe
ao julgador administrativo apreciar a constitucionalidade de leis e atos
administrativos, por se tratar de matéria de competência exclusiva do Poder
Judiciário. Recurso negado.
(2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 204-01616, 4a Câmara, Relator
Rodrigo Bernardes de Carvalho, publicado no DOU de 17/08/2007)

INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. - A autoridade administrativa é
incompetente para apreciar argüição de inconstitucionalidade de lei. Súmula 1o
C.C. no 2. (...)
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

(1o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 101-95897, 1a Câmara, Relatora
Sandra Maria Faroni, data da decisão - 06/12/2006)

PIS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DA
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA No 2 DO
2o
CC. A autoridade administrativa não é competente para decidir sobre a
constitucionalidade e a legalidade dos atos baixados pelos Poderes Legislativo
e Executivo.
(...)
(2o Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, Acórdão no 201-80.761, publicado
no DOU de 05/03/2008)

Provas da ocorrência das omissões de receita apuradas pelas autoridades
lançadoras
A Autuada, ao impugnar de maneira geral as omissões de receita apuradas
pelas autoridades lançadoras, aduz que as mesmas não foram comprovadas.
Tal alegação, porém, não condiz com a realidade, visto que:
a)
parte da omissão de receita da atividade apurada nos anos-calendário
2012 e 2013, conforme exposto pelas auditoras-fiscais autuantes, é comprovada
pelas declarações do Simples Nacional apresentadas pela própria Autuada;
b)
parte da omissão de receita da atividade apurada no ano-calendário
2014, conforme exposto pelas autoridades lançadoras, é comprovada na
contabilidade da Autuada (Livro Razão) em lançamentos referentes a receitas
recebidas por meio da conta corrente no 232.323-0, da Agência 1472-9 do
Banco do Brasil;
c)
o restante da omissão de receita da atividade apurada nos anos-
calendário 2012, 2013 e 2014, se refere a não comprovação da origem dos
depósitos bancários efetuados na conta corrente no 1.232.323-3, da Agência
1472-9 do Banco do Brasil S/A, ou seja, se refere a hipótese em que o ônus da
prova, para afastar a presunção legal de omissão de receita, é da contribuinte,
conforme exposto no item 2 do presente voto (Presunção legal a que se refere o
artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda (artigo 42 da Lei no
9.430/1996)).
Diante do exposto, entendo que é improcedente a alegação de que as omissões
de receitas apuradas não teriam sido comprovadas pelas autoridades
lançadoras.
Arbitramento do lucro (base de cálculo) nos lançamentos de IRPJ e de CSLL
A Autuada, ao tratar especificamente do arbitramento do lucro efetuado nos
anos-calendário 2012 e 2013 para fins de lançamento de IRPJ e de CSLL, se
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

restringe a apresentar alegações no sentido de que as autoridades lançadoras
não poderiam ter considerado que toda a sua receita ou valores depositados
nas suas contas bancárias correspondem a lucro.
Sucede que, da análise dos autos, verifica-se que os cálculos do arbitramento
do lucro para fins de exigência de IRPJ e de CSLL foram efetuados nos exatos
termos da legislação de regência, que é transcrita abaixo:
Lei no 9.249/1995
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32,
34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. (...)

Decreto no 3.000/1999
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que
dispõe o
§ 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art.
15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I)
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
(...)
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 2o).
(...)
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).

Lei no 9.430/1996
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à
soma dos valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;

II - (...)
Lei no 9.249/1995
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os
arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas
jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por
cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em
cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as
atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual
corresponderá a trinta e dois por cento. (Redação dada Lei no 10.684, de 2003)
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que
se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
corresponderá a 12% (doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que
se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a 32%
(trinta e dois por cento). (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Resta evidente, portanto, que são totalmente improcedentes as alegações da
Autuada apresentadas contra a maneira como foi realizado o arbitramento, já
que o lucro apurado para fins de exigência de IRPJ e CSLL foi obtido
aplicando-se os coeficientes previstos na legislação sobre o total da receita
omitida, ou seja, 9,6% no caso do IRPJ e 12%
Consequentemente, resta evidente também que não há que se falar em erro na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, já que essas, nada mais são, do
que o próprio lucro arbitrado.
Sigilo bancário e fiscal - conta corrente no 1.232.323-3 da Agência 1472-9 do
Banco do Brasil
Em que pesem as alegações apresentadas pela Autuada, entendo que não
ocorreu ofensa a garantia do sigilo bancário em relação às informações
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

relativas a conta corrente no 1.232.323-3 da agência 1472-9 do Banco do
Brasil.
É preciso ressaltar que muito embora existam hoje disposições legais que
amparem a chamada "quebra administrativa do sigilo bancário", verdade é
que, no caso concreto que aqui se tem, não houve, da parte das autoridades
fiscais, ofensa a garantia do sigilo bancário do contribuinte. É que como do
Termo de Verificação de Ação Fiscal se infere (fl. 109 dos autos), o
procedimento de ofício foi inaugurado em face de ofício encaminhado por
órgão do Ministério Público do Estado do Paraná (GAECO - Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - Núcleo Regional de
Londrina), acompanhada, já, dos extratos bancários do contribuinte (obtidos, a
teor do relatório, a partir de sistema informatizado). Assim, na medida em que
os extratos foram encaminhados por agentes públicos de outros orgãos estatais,
devidamente investidos na função pública, não cabe a alegação de que houve
ilicitude na obtenção dos extratos bancários por parte das autoridades fiscais.
Cabe ressaltar, aqui, inclusive, que após as informações bancárias adentrarem
na Receita Federal do Brasil, passam a estar acobertadas pela órbita do sigilo
fiscal, que assim como a do sigilo bancário, oferece proteção contra o acesso
de terceiros.
Se alguma ilicitude houve na conduta do Ministério Público, isto deve ser
alegado no foro próprio, e não no âmbito do julgamento administrativo da
regularidade estrita do feito fiscal. Por óbvio que a eventual caracterização
como ilegal da obtenção dos extratos por parte do Ministério Público, efetuada
em sede judicial, poderá contaminar todos os atos que foram produzidos a
partir destas provas tidas por ilícitas. Entretanto, até que sobrevenha
provimento deste tipo, não se pode opor qualquer mácula ao procedimento de
ofício em sede fiscal.
Inacolhível, portanto, a alegação de ofensa a garantia do sigilo bancário.
Cabe ressaltar, também, que não há que se falar em quebra de sigilo fiscal
destas informações bancárias, já que não foi apresentada nenhuma prova de
que tais informações bancárias tenham vazado de forma indevida da Receita
Federal do Brasil.
Sigilo bancário e fiscal - conta corrente no 232.323-0 da agência 1472-9 do
Banco do Brasil
Conforme relatado no Termo de Verificação de Ação Fiscal, as informações
relativas a conta corrente no 232.323-0 da agência 1472-9 do Banco do Brasil,
além de terem sido enviadas pelo "GAECO - Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado - Núcleo Regional de Londrina", foram
fornecidas também espontaneamente pela própria Autuada.
Resta evidente, portanto, que ao contrário do que alega a Autuada, não há que
se falar em quebra de sigilo bancário em relação às informações relativas a
conta corrente no 232.323-0 da agência 1472-9 do Banco do Brasil, já que as
mesmas foram fornecidas à autoridade fiscal pela própria Autuada.
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a
Região e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RECEITAS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA AÇÃO FISCAL. 1. Não ocorre quebra de
sigilo bancário quando o contribuinte, intimado, apresenta voluntariamente os
extratos bancários que lhe são solicitados. 2. Não contém qualquer mácula de
ilegalidade o lançamento efetuado com base na presunção prevista no art. 42
da Lei no 9.430/96. 3. Hipótese em que, intimado mais de duas vezes, o
contribuinte não comprovou a origem dos recursos depositados em suas contas.
(TRF4, AC 2002.70.03.015823-0, Primeira Turma, Relator Jorge Antonio
Maurique, D.E. 01/09/2009)
TRIBUTÁRIO. "QUEBRA" DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
INFORMAÇÕES
ESPONTANEAMENTE FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA
182 DO TFR. 1. Não há falar em reserva judiciária e, muito menos, em
"quebra: de sigilo bancário, quando o contribuinte, mediante solicitação do
Fisco, espontaneamente entrega extratos de sua movimentação bancária. 2. A
Súmula 182 do extinto TFR veda o lançamento do IRPF arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários, porque os mesmos não indicam,
por si só, a existência de acréscimo patrimonial tributável. Entendimento
pacífico do STJ e deste TRF, mesmo após a vigência da Lei 9.430/1996. (TRF4,
AC 2003.71.08.010579-2, Segunda Turma, Relator Marcos Roberto Araujo dos
Santos, DJ 09/08/2006)
EXTRATOS
BANCÁRIOS
APRESENTADOS
VOLUNTARIAMENTE.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. Extratos bancários
fornecidos pelo próprio contribuinte, de maneira voluntária, em atendimento às
intimações efetuadas pela autoridade tributária no decorrer da ação fiscal, não
caracterizam quebra de sigilo bancário. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Presume-se
ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação no qual os
depósitos bancários indicando a movimentação financeira do contribuinte não
tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida apresentação de
documentação hábil e idônea no decorrer da ação fiscal. II - Opera-se a
inversão do ônus da prova, situação em que cabe ao contribuinte desconstituir
a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. III - Na fase
contenciosa, logrando a defesa demonstrar a origem dos depósitos bancários e
que as receitas não são tributáveis, cabe ser afastada a presunção legal.
Recurso Voluntário Negado. (CARF, Acórdão no 1402-001.230, 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Relator Antônio José Praga de Souza, Sessão de 06/11/2012)
Cabe ressaltar, também, que não há que se falar em quebra de sigilo fiscal
destas informações bancárias, já que não foi apresentada nenhuma prova de
que tais informações bancárias tenham vazado de forma indevida da Receita
Federal do Brasil.
Bases de cálculo utilizadas no lançamento de contribuição para o PIS/Pasep e
de Cofins
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

Ao tratar especificamente dos lançamentos de contribuição para o PIS/Pasep e
de Cofins, a Autuada alega genericamente que ocorreu, neles, erro na
determinação das bases de cálculo das contribuições.
Tal alegação, porém, não condiz com a realidade, já que os referidos
lançamentos, em estrita observância da legislação que rege a contribuição
para o PIS/Pasep e a Cofins, foram efetuados sobre as receitas da atividade
apuradas como omitidas pelas autoridades lançadoras, ou seja, sobre receitas
englobadas no conceito de faturamento.
Não há que se falar, portanto, em qualquer vício no que tange a determinação
das bases de cálculo utilizadas nos lançamentos de contribuição para o
PIS/Pasep.
Alegação de decadência dos lançamentos relativos a contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins
Em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários nos 556.664,
559.882, 559.943 e 560.626, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante no 8 (DOU de 20/06/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
Assim, declarando o STF a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no
8.212/91, que estabelecia o prazo decenal para constituição dos créditos da
Seguridade Social, a matéria deve ser considerada regida pelos artigos 173,
inciso I, e 150, § 4o, do Código Tributário Nacional:
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue- se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Com respeito à questão do prazo decadencial, é importante trazer aqui excertos
do Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda em Despacho de 18 de agosto de 2008, visto que o mesmo, ao
estabelecer orientações a serem observadas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em face da edição
da Súmula Vinculante no 8, relativas a forma de contagem do prazo
decadencial das contribuições sociais previdenciárias, deve servir também de
baliza na apuração do prazo decadencial das demais contribuições destinadas
ao custeio da Seguridade Social, como a contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins:
49. (...)
a)
A Súmula Vinculante no 8 não admite leitura que suscite interpretação
restritiva, no sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de
decadência previsto no Código Tributário Nacional; é o regime de prazos do
CTN que deve prevalecer, em desfavor de quaisquer outras orientações
normativas, a exemplo das regras fulminadas;
b)
apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o
tributo) não há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado,
podendo ser lançado apenas a eventual diferença a maior não declarada
(lançamento suplementar);
c)
na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de
ofício, por meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua
totalidade, aplica-se o prazo decadencial dos arts. 150, § 4o, ou 173 do CTN,
conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial ou não,
respectivamente; o prazo prescricional, ainda, e por sua vez, conta-se da
constituição definitiva do crédito tributário;
d)
para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. . 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e)
para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f)
para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o
modelo do inciso I, do art. 173, do CTN;
(...)

Como se vê, a posição consolidada no parecer supra veio ratificar o
entendimento de que os tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
como é o caso da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, seguem a
contagem do prazo decadencial por uma das formas previstas nos artigos 173,
inciso I, e 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

No presente caso, não há dúvidas de que restou configurada conduta dolosa na
prática de fraude e simulação, conforme exposto nos seguintes trechos do
Termo de Verificação de Ação Fiscal:
(...)
VI- DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%)
A transferência da responsabilidade tributária para terceiros, sem capacidade
econômica, com único e exclusivo objetivo de dificultar a cobrança dos tributos
porventura devidos, conforme exposto no item III - FATOS CONSTATADOS
EM DILIGÊNCIAS EFETUADAS NO PRESENTE PROCEDIMENTO FISCAL,
caracteriza evidente intuito de fraude, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei n°
4.502/64.
Os fatos levantados no procedimento fiscal conduzem para a conclusão
indubitável de que o dolo esteve presente na conduta adotada pelos
responsáveis da pessoa jurídica em comento, caracterizado pela prática
reiterada de omissão de receitas de sua atividade.
Admitir-se que o dolo não esteja presente em situações quejandas poderia nos
aproximar da temerária situação em que o cumprimento da obrigação
tributária, principal e acessória, perdesse sua natureza cogente, subvertendo-se
os princípios basilares do estado democrático de direito e todo o ordenamento
jurídico positivado.
(...)
No tocante à penalidade, não restando dúvidas quanto à intenção da
contribuinte em omitir a receita da atividade operacional, causando prejuízo
aos cofres públicos mediante a falta e/ou redução do pagamento dos tributos
devidos, é de se aplicar às infrações aqui apontadas, nos termos da legislação
de regência, a qualificação da multa de ofício de 150%.
(...)
Destarte, resta afastada a aplicação da forma de contagem de prazo
decadencial exposta no §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional, como
pretendem os Impugnantes, devendo a contagem do prazo decadencial para
efetivação do lançamento de ofício ser feita da forma prevista no inciso I do
artigo 173 do Código Tributário Nacional (5 anos a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
Não pode prosperar, portanto, a alegação de que os créditos relativos a
contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins lançados nos autos de infração de fls.
70 a 83 e 85 a 98 já haviam sido alcançados pela decadência, pois o prazo
para a Fazenda efetuar o lançamento em relação ao fato gerador mais antigo
(mensal), ocorrido em 31/01/2012, só iria expirar em 31/12/2017.

Quer dizer, como todos os autos de infração foram cientificados à Autuada e ao
Sr. José Carlos Vasconcellos em 20/09/2017, conforme demonstrado pelos
Avisos de Recebimento (AR) de fls. 1123 e 1126, resta evidente que não há que
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

se falar em decadência em relação aos créditos lançados nos autos de infração
de fls. 70 a 83 (PIS/Pasep) e 85 a 98 (Cofins).

Multa de ofício de 150%
A multa de ofício de 150% exigida juntamente com os tributos lançados
encontra-se expressamente prevista no artigo 44, inciso I e §1o, da Lei no
9.430/1996, conforme demonstrado abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488/2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A alegação no sentido de que a exigência de multa de ofício de 150% fere o
princípio constitucional do não confisco, portanto, não pode ser apreciada no
presente julgamento, já que tal multa foi aplicada com base nos dispositivos
legais transcritos acima e que, conforme já dito no presente voto, é vedado à
autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, devido ao
caráter vinculado da atuação das instâncias administrativas, afastar a
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de artigo de lei
regularmente editado e em vigor.
Juros – Taxa SELIC
A aplicação de juros com base na Taxa SELIC sobre os tributos federais não
recolhidos nos prazos previstos na legislação específica encontra-se
expressamente prevista na Lei no 9.430/1996:
Art. 5o (...)
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
As alegações no sentido de que a aplicação de juros com base na taxa SELIC
carece de previsão legal e é ilegal, portanto, são improcedentes.
Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes judiciais:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMANDO CAPAZ DE
INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DA
DÍVIDA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CONFIGURADA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC .LEGALIDADE.
(...)
5.
É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos créditos tributários. (grifei)
Precedentes: AGRESP 671494/RS, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.03.2005;
RESP 547283/MG, 2a Turma, Min. João Otávio Noronha, DJ de 01.02.2005.
6.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido."
(STJ, RESP no 802908, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, decisão
unânime, publicada no DJ em 20.03.2006)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. ART. 1.012 DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS CDA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. PENHORA. DEBÊNTURES
DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA pela EXEQUENTE.
POSSIBILIDADE. (...)
4. A Taxa SELIC se aplica aos débitos tributários, não existindo vício na sua
incidência.
(...)
(TRF4, AC 5014296-70.2017.404.9999, SEGUNDA TURMA, Relatora
LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos em 28/06/2017)

Com efeito, considerando que a autoridade lançadora nada mais fez do que
aplicar a lei, devem ser mantidos os juros exigidos nas presentes autuações.
Cabe ressaltar, por fim, que a alegação de que a aplicação de juros com base
na Taxa SELIC sobre os tributos federais é inconstitucional não pode ser
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

apreciada no presente julgamento, já que tal aplicação é prevista em
dispositivos legais e que, conforme já dito no presente voto, é vedado à
autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, devido ao
caráter vinculado da atuação das instâncias administrativas, afastar a
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de artigo de lei
regularmente editado e em vigor.
Responsabilidade solidária do Sr. José Carlos Vasconcellos
A imputação de responsabilidade solidária, com fundamento no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, ao Sr. José Carlos Vasconcellos, é
contestada, primeiramente, sob o argumento de que não teria sido comprovada
a sua condição de sócio administrador / proprietário de fato da Autuada.
Tal alegação, porém, não condiz com a realidade, já que foi plenamente
comprovado pelas auditoras-fiscais autuantes que o Sr. José Carlos
Vasconcellos era o sócio administrador /proprietário de fato da Autuada,
conforme demonstrado pelas constatações e elementos de prova relacionados
no seguinte trecho do Termo de Verificação de Ação Fiscal:
a)
A única pessoa indicada pelas diversas empresas diligenciadas como
contato na empresa BRISA, Sra. Ana Paula, e única funcionária da empresa
BRISA, afirmou não conhecer a sócia da empresa BRISA, Sra. Mercês
Vasconcellos, e, apontou, ainda, o Sr. José Carlos Vasconcellos como
proprietário da empresa BRISA.
b)
De acordo com a Sra. Ana Paula, o Sr. José Carlos Vasconcellos teria
assinado sua carteira de trabalho como o responsável da empresa BRISA. Fato
que corrobora a informação de que a mesma não conhece a Sra. Mercês, pois,
a assinatura da carteira de trabalho em questão é muito semelhante à
assinatura da Sra. Mercês aposta em algumas respostas da empresa BRISA.
c)
A Sra. Mercês Vasconcellos é irmã do Sr. José Carlos Vasconcellos,
CPF: 367.629.629-04, consoante consultas aos Sistemas desta Secretaria.
d)
Em notas fiscais, apresentadas pela empresa HUBNER & TABORDA
LTDA - ME (CNPJ: 79.752.762/0001-02), nos endereços de e-mail da empresa
BRISA, constavam os seguintes endereços eletrônicos: comercial@vzan.com.br
e controller@vzan.com.br.
e)
O Sr. José Carlos Vasconcellos é sócio da empresa VZAN - INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 04.200.406/0001-79, cujo objeto social é, dentre
outros, a fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e
acessórios.
f)
O Sr. Sidnei da Rosa Lucca, nome constante na Terceira Alteração
Contratual como sendo sócio da empresa BRISA, disse que nunca foi sócio de
empresa alguma e desconhece a referida empresa.
g)
Há várias transferências bancárias em benefício do Sr. José Carlos
Vasconcellos e de sua esposa, Sra. Angela Cristina Zaneti Vasconcellos,
provenientes da conta-corrente no 1.232.323-3, mantida na Agência 1472-9 do
Banco do Brasil S/A, de titularidade da empresa BRISA, conforme tabela
abaixo:
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

h)
Cabe ênfase no fato de que a conta-corrente no 1.232.323-3, mantida na
Agência 1472-9 do Banco do Brasil S/A, é justamente a conta bancária que não
está registrada na contabilidade da empresa. Fato inclusive que motivou a
exclusão da contribuinte do Regime do Simples Nacional por tal razão.

A Autuada, ao tratar das constatações e elementos de prova relacionados
acima, se restringe a aduzir que acompanhou e orientou sua irmã (Sra. Mercês
Vasconcellos) nos procedimentos do dia a dia da Autuada devido ao fato da
mesma ser portadora de doença grave que limita sua locomoção e movimentos
corporais.
Tal alegação, porém, não tem o condão de invalidar a conclusão das auditoras-
fiscais autuantes por dois motivos: a um, porque o Sr. José Carlos Vasconcellos
sequer comprovou a alegação de que a sua irmã (Sra. Mercês Vasconcellos)
necessita de ajuda por ser portadora de doença grave; a dois, porque as
constatações e elementos de prova discriminados nas letras "a", "b", "d", "e",
"f", "g" e "h" demonstram que não existia apenas uma ajuda à Sra. Mercês
Vasconcellos, mas sim a interposição de pessoas para ocultar o verdadeiro
sócio administrador / proprietário da Autuada, que era, sem nenhuma dúvida, o
Sr.
A imputação de responsabilidade ao Sr. José Carlos Vasconcellos também é
impugnada sob os argumentos de que não seria permitida "dentro do sistema
tributário nacional" e de que os fatos geradores dos tributos lançados são
restritos a pessoa jurídica.
Sucede que, no caso de ocultação do verdadeiro sócio administrador /
proprietário da empresa, como ocorre no presente caso, não há dúvidas quanto
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

ao seu interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária.
Sendo assim, resta evidente que o Sr. José Carlos Vasconcellos, no que tange
aos créditos tributários lançados contra a Autuada, se enquadra perfeitamente
na regra de responsabilização solidária prevista no artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...)
Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF):
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO DE FATO.
Comprovado nos autos que terceiro era o verdadeiro proprietário e
administrador da empresa, resta configurado o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, e correta é a sua
responsabilização solidária nos termos do art. 124, inciso I, do CTN (Ac. 1102-
001.291, sessão de 05/02/2015).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LARANJAS, TESTAS DE FERRO OU
INTERPOSTAS PESSOAS. SOCIEDADE DE FATO. SOLIDARIEDADE. CTN,
ART. 124, I.
Comprovada a utilização de pessoa jurídica de modo fraudulento, por pessoas
físicas e outra pessoa jurídica que dela se utilizaram como meio de fugirem da
tributação, cabe responsabilizar, de modo solidário e sem benefício de ordem,
todos os proprietários de fato, nos termos do art. 124, I, do CTN. (Acórdão
20311.330, relator Emanuel Carlos Dantas de Assis, sessão de 20 de setembro
de 2006)
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário, pois os atos da empresa são sempre praticados através da
vontade de seus dirigentes formais ou informais, posto que todos ganham com o
fato econômico. (Acórdão 20312.270, relator Odassi Guerzoni Filho, sessão de
17 de julho de 2007)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A responsabilidade solidária pressupõe o interesse jurídico que surge a partir
da existência de direito e/ou deveres comuns de pessoas situadas do mesmo
lado de uma mesma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico
tributário. A existência de sócios de fato que movimentavam recursos em conta
corrente de pessoa jurídica é prova do interesse comum das pessoas físicas que
movimentaram os recursos omitidos em beneficio próprio. (Acórdão
120200.037, relatora Karem Jureidini Dias, sessão de 13 de maio de 2009)
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado nos autos como verdadeiro sócio da pessoa jurídica, pessoa
física, acobertada por terceiras pessoas (“laranjas”) que apenas emprestavam
o nome para que este realizasse operações em nome da pessoa jurídica,
gerindo, na prática, seus negócios e suas contas correntes bancárias, fica
caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional,
pelo interesse comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação
principal. (Acórdão 1202001.034, relatora Viviane Vidal Wagner, sessão de 8
de outubro de 2013)
Resta evidente, portanto, que é totalmente improcedente a alegação de que a
responsabilização solidária do Sr. José Carlos Vasconcellos pelos créditos
tributários lançados contra a Autuada não seria permitida pelo "sistema
tributário nacional".
Da mesma forma, verifica-se que é totalmente despropositada a alegação de
que tal responsabilização seria indevida sob o argumento de que os fatos
geradores dos tributos lançados são restritos a pessoa jurídica, visto que as
autoridades fiscais não enquadraram os Sr. José Carlos Vasconcellos na
condição de contribuinte dos tributos lançados, mas sim na de responsável,
conforme bem diferenciado no artigo 121 do CTN, que assim preceitua:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I
- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II
- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Cabe ressaltar que o fato da imputação da responsabilidade solidária ter
ocorrido já no lançamento dos tributos, antes de decisão administrativa
definitiva sobre eles, ao contrário do que alega o Sr. José Carlos Vasconcellos,
não configura nenhum vício, pois busca, justamente, garantir o exercício da
ampla defesa e do contraditório por parte dele.
Deve-se frisar, ainda, que a alegação de que a imputação de responsabilidade
solidária ao Sr. José Carlos Vasconcellos não observou o disposto no artigo
128 do Código Tributário Nacional, assim como a de que não caracteriza a
solidariedade passiva prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional, o fato de duas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico,
são totalmente inócuas, já que não guardam nenhum relação com a
fundamentação apresentada pelas autoridades lançadoras para efetuar a
referida imputação de responsabilidade solidária.

Diante do exposto, entendo que, em que pesem as alegações apresentadas pelo
Sr. José Carlos Vasconcellos, deve ser julgada procedente a imputação de
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

responsabilidade solidária a ele (Sr. José Carlos Vasconcellos), com base no
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, pelos créditos tributários
lançados nos autos de infração hostilizados.
Conclusão
Por todo o exposto, manifesto-me pela improcedência das impugnações e,
consequentemente, pela manutenção dos créditos tributários exigidos e pela
procedência da imputação de responsabilidade solidária por estes créditos
tributários, com base no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional,
ao Sr. José Carlos Vasconcellos.
É como voto.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada.
Quanto à alegada nulidade, não provada a violação das disposições dos artigos 10
e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal foi
lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da
infração cometida. Não restou comprovada nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no
RPAF.
No caso concreto, ficou absolutamente comprovado pela autoridade fiscal o
procedimento de ofício foi inaugurado em face de ofício encaminhado por órgão do Ministério
Público do Estado do Paraná (GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado - Núcleo Regional de Londrina), acompanhada, já, dos extratos bancários do
contribuinte (obtidos, a teor do relatório, a partir de sistema informatizado).
Assim, na medida em que os extratos foram encaminhados por agentes públicos
de outros órgãos estatais, devidamente investidos na função pública, não cabe a alegação de que
houve ilicitude na obtenção dos extratos bancários por parte das autoridades fiscais.
Cabe ressaltar, aqui, inclusive, que após as informações bancárias adentrarem na
Receita Federal do Brasil, passam a estar acobertadas pela órbita do sigilo fiscal, que assim como
a do sigilo bancário, oferece proteção contra o acesso de terceiros.
Diante da ausência de documentos hábeis, bem como o descumprimento das
intimações realizadas para justificar a movimentação bancária, a utilização de tais documentos
do contribuinte foi meio absolutamente adequado e que se demonstrou eficaz. Além disso, a
ausência de documentação fiscal e contábil também justificou a apuração através de
arbitramento.
Outrossim, mesmo que assim não fosse, em que pese este Relator não concorde
com o seu resultado, o STF no julgamento da ADI 2390 em 18.02.2016 entendeu ser
constitucional a lei que permite ao Fisco o acesso aos dados bancários dos contribuintes.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

Desta forma, eventual descumprimento de regra procedimental, nos termos do que
dispõe o RPAF, apenas consistiria em nulidade se acarretasse em cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, o que não aconteceu no caso concreto.
De fato, o contribuinte teve oportunidade de exercer amplamente o seu direito de
defesa, optando por fazê-lo com alegações genéricas e sem impugnar especificamente o
lançamento.
Quanto à aplicação do art. 42 da Lei 9.430/96 o Recorrente basicamente defende a
aplicação da antiga Súmula 182 do extinto TFR, o qual não é mais aplicável com o advento do
próprio texto legal.
Com a edição da Lei no 9.430/1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários,
cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de omissão de
receita, aplicável também na sistemática do Simples, na medida em que o contribuinte é
obrigado a manter minimamente Livro Caixa, e a ele incorporar toda a movimentação bancária,
observando também a guarda dos documentos e demais papéis que serviram de base para sua
escrituração. Desta forma, passou a ocorrer a inversão do ônus da prova, cabendo ao sujeito
passivo da relação jurídica provar que a prática do fato que lhe está sendo imputado não
corresponde à realidade.
Diante da falta de apresentação de documentos que comprovassem sua
movimentação bancária, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento dos Autos de Infração em
discussão, cumprindo com as obrigações impostas pela legislação pertinente.
Ante as intimações fiscais, cumpriria ao contribuinte comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, juntamente com os documentos que lhe
dão suporte, com vistas a elidir a presunção de omissão de receitas. Assim correto o
enquadramento legal da omissão de receitas no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, uma vez que resta
evidenciado que o contribuinte não comprovou a origem de todos os valores integrados às suas
contas correntes, indício sério e veemente de que tais recursos são provenientes de uma fonte não
identificada e provavelmente sujeita a tributação.
Assim, diante da falta de comprovação, plenamente aplicável a presunção legal, a
qual é relativa, cabendo ao Recorrente trazer provas para elidi-la, o que não fez.
No que se refere ao arbitramento, diante da inexistência de contabilidade hábil
outro não poderia ser o caminho adotado pela fiscalização, e o fez de acordo com as regras legais
aplicáveis.
No que se refere à qualificação da multa e a responsabilidade solidária, a
autoridade fiscal trouxe provas exaustivas e suficientes a justificar a sua aplicação. As alegações
genéricas e desacompanhadas de provas não tem o condão de invalidar a conclusão das
auditoras-fiscais autuantes já que as constatações e elementos de prova discriminados no TVF
demonstram que não existia apenas uma ajuda à Sra. Mercês Vasconcellos, mas sim a
interposição de pessoas para ocultar o verdadeiro sócio administrador / proprietário da Autuada,
que era, sem nenhuma dúvida, o Sr. José Carlos Vasconcellos.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720420/2017-22

Também resta afastada a aplicação da forma de contagem de prazo decadencial
exposta no §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional, como pretendem os Recorrentes,
devendo a contagem do prazo decadencial para efetivação do lançamento de ofício ser feita da
forma prevista no inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (5 anos a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), já que
não restam dúvidas da atuação dolosa do contribuinte.
Por sua vez, questões atinentes à constitucionalidade ou aplicação de princípios
constitucionais fogem da alçada de competência deste Tribunal Administrativo nos termos do
que dispõe a Súmula CARF n. 2.
Com relação aos juros Selic, considerados abusivos pela recorrente, a matéria
encontra-se devidamente sumulada nesse Conselho, não sendo a sua aplicação contra a lei,
conforme abaixo:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
Desta feita, oriento meu voto por, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF, adotar a decisão da DRJ como razões de decidir,
acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar
provimento aos Recursos Voluntários.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1430
DF CARF MF
Original